Tribunal: TJMT
Processo: 1047702-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047702-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILTON STATI NEGRAO FILHO - CPF: 031.657.431-77 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), NILTON STATI NEGRAO FILHO - CPF: 031.657.431-77 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ERRO MATERIAL PARTE DISPOSITIVA E EMENTA – CONSTATAÇÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos membros superiores e inferiores (100%) –- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado erro material no que tange ao pagamento proporcional ao grau de invalidez da vítima, na parte dispositiva e ementa do acórdão recorrido, a correção do equívoco é medida que se impõe.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: - Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos membros superiores e inferiores - indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais),.

Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por porto seguro companhia de SEGUROs geraiS, através da petição de ID: 134018183, contra o acordão de ID: 133131655, no julgamento da apelação cível de ID: 128121687, por este julgador, julgando procedente o pleito inicial, condenando a seguradora requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (29.04.2019) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em resumo, a razões de ID: 86477984, alega a embargante, que existe erro material no acordão, diante da necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, uma vez que há cobertura específica para o caso de a invalidez acometer um AMBOS OS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, assim, não há que se falar em cobertura individual para cada um dos membros, devendo a seguradora Embargante ser condenada ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Pugnando ao final pelo provimento do presente recurso para, sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Verifico que assiste razão à embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é o meio processual adequado para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material existente na decisão proferida, nos termos do disposto no art.1.022 do CPC, in verbis:

'Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.' (grifei)

Estabelecida tal premissa, acolho a alegação da embargante, no tocante ao erro material, por constatar que a parte dispositiva do julgamento, efetivamente, não corresponde à correta aplicação da indenização acometida pela vitima, referente à lesões em AMBOS OS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.

Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos no tocante à correção do erro material lançado no acórdão, para que se registre na parte dispositiva:

Alega que teria direito de perceber a titulo de cobertura pela lesões em AMBOS OS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES a quantia total de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) e não R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), tal como foi determinado.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau das lesões sofridas para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

A percentagem atribuída a lesão, deve estar de acordo com a pericia medica realizada por médico perito – Dr. Reinaldo Prestes Neto– CRM/MT 5329, datado em 16.08.2021, concluindo que o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta no membro superior esquerdo 70% - lesão moderada (50%), e no membro inferior esquerdo 70% - lesão moderada (50%), para a lesão em questão, de 100% do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela SUSEP, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões, ID.: 128121677.

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos membros superiores e inferiores - indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo);

Sendo assim a indenização pertinente é de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), diante da invalidez permanente no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo. Honorários, juros e correção monetária na forma sentenciada.

Com esses fundamentos, a fim de sanar o erro material acima consignado, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e retifico a parte dispositiva e ementa do julgado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022